Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008042-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SHEILA FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que a ré vendeu duas porções de "crack", perfazendo 0,35g (trinta e cinco centigramas), nas imediações de estabelecimento de ensino, no valor de R$ 10,00 (dez reais), cada uma, impondo-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. 2. Inviável a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, eis que o tóxico em questão afigura-se altamente lesivo à saúde pública e porque a ré, reincidente, se dedica a atividades criminosas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, a recorrente sustenta que a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas de autoria. Requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ou o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.340/06. No extraordinário, sem mencionar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando a tese de que a condenação deve ser afastada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser afastado o apelo não poderia prosseguir, porque infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020